Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos constantes na inicial para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados decorrentes da compra contestada no total de R$10.792,56, bem como condenar os requeridos solidariamente a restituírem todos os valores já pagos e à obrigação se abstenham de promover a continuidade da cobrança objeto da compra contestada. Em suas razões, argumenta que não há ato ilícito a ser imputável a ele, pois somente a autora dispunha do manuseio e da senha do cartão o que excluiria a sua responsabilidade. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Extrai-se dos autos que a parte autora contesta a compra realizada em 22.09.2022 identificada como “Clínica” no valor de R$10.792,56 cujo total foi divido em 24 parcelas mensais no valor de R$449,69 cada. Observa-se que o autor apresenta elevado nível de consumo mensal no cartão de crédito, aproximadamente R$30.000,00, situação que de fato contribuiu para a não percepção da parcela na fatura do autor. O recorrente, por seu turno, limitou-se a atribuir a ocorrência do evento danoso à conduta do consumidor, apenas alegando que a guarda do cartão e a sua senha é de inteira reponsabilidade do consumidor, sem apresentar provas da negligência do recorrido na utilização do cartão. Nesse contexto, é evidente que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida sem sua anuência ou interferência, o que caracteriza fato do serviço. Ademais, evidenciado o dano, há o dever de reparação, tudo com amparo no art. 14 do CDC e súmula 479 do STJ.
V. Ressalte-se que o fornecedor somente será eximido da responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ou seja, o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor, sendo evidente, no caso em análise, que o recorrente não logrou comprovar nenhuma daquelas causas, mesmo dispondo de todas as condições técnicas para tanto. A mera alegação de que o dever de guarda/sigilo do cartão de crédito é de inteira responsabilidade do autor, sem comprovar a regularidade da transação não pode prosperar. Em reforço, as fraudes de terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições, que devem indenizar o consumidor pelos danos causados.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e em honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.